Tribunal: STF
Processo: Rcl 42318
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará, nos autos do Processo nº 0815759-47.2018.8.14.0301, que, ao negar provimento a recurso inominado, teria ofendido à decisão desta Corte na ADI 4.167.
    Na ação de origem, sustenta a autora, ora reclamante, que exerceu o cargo de Professor Classe I da Secretaria Estadual de Educação do Pará (SEDUC) durante os meses de janeiro a março de 2015 e de janeiro a maio de 2016 e que não teve seu piso salarial reajustado pelo Governo do Estado do Pará. Assevera que o Governo Estadual descumpriu deliberadamente a Lei Federal nº 11.738/2008, não pagando o retroativo referente a atualização. 
    O Juízo de origem julgou improcedente a pretensão autoral. O recurso inominado interposto foi desprovido, com fundamento em precedente deste Tribunal (Suspensão de Segurança nº 5236).
    Na reclamação, sustenta-se que “não se pode estender a presente decisão [decisão do STF na SS 5236] a este processo, uma vez que não diz respeito ao mérito da questão, que ainda está sub judice” (eDOC 1, p. 7), bem como que o acórdão reclamado teria ofendido o “entendimento pacífico de que é constitucional O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES” (eDOC 1, p. 12).
    Requer-se, ao final, a reformar a decisão combatida, determinando que a Turma proceda a novo julgamento, desta vez para cumprimento da lei vigente e reafirmação da jurisprudência do STF.
    Deixo de solicitar as informações, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo encontra-se devidamente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    A matéria tratada no julgamento da ADI 4.167 foi sintetizada nos termos da seguinte ementa:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2011)
    No acórdão reclamado, a matéria objeto do recurso inominado foi assim delimitada (eDOC 3, p. 6/7):
    “7. Em que pese o decidido pelo STF na ADI 4167, de que a Lei Federal n. 11.738/2008 fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento e não na remuneração global, deve ser levada em consideração decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, durante o exercício da presidência do STF, no bojo da SS 5.236/PA, a qual deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança nº. 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão que impôs multa diária ao Estado do Pará. 
    8. O entendimento da Ilustre Ministra foi no seguinte sentido:
    “12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação do vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste geral do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local. Além da plausibilidade da tese suscitada pelo Estado requerente, não há como deixar de se reconhecer a grave lesão à economia pública do Pará, a justificar o deferimento da medida liminar na presente suspensão.” 
    9. Posteriormente, a decisão da Ministra foi confirmada e mantida, pelo atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, o eminente Ministro Dias Toffoli, na data de 18/02/2019.
    10. Assim, é evidente que a Decisão do STF quanto à Suspensão de Segurança n. 5.236/PA reverbera no presente caso, posto que a Autora/Recorrente pleiteia que seu provento básico seja equiparado ao piso salarial estabelecido na Lei Federal n. 11.738/2008.
    11. Percebe-se que a Autora recebe gratificação de escolaridade, conforme os contracheques juntados com a inicial, caso em que, segundo orientação do STF, não faz jus ao piso salarial nacional, pois referida gratificação é recebida por todos os professores de nível superior deste Estado e deve integrar o valor do vencimento base. Logo, a soma do vencimento base com a mencionada gratificação ultrapassa o piso salarial regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008.
    12. Diante do exposto, conheço do recurso inominado, porém nego-lhe provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95). Condeno o recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em face do deferimento da justiça gratuita.”
    Na espécie, realizando a distinção entre a hipótese versada nos autos e o processo paradigma, constata-se que a discussão acerca da possibilidade do reajuste dos vencimentos dos professores da educação básica na hipótese em que a soma dos vencimentos ultrapassa o piso do salário regulamentado pela Lei 11.738/2008 não foi objeto de debate na ADI 4.167. Nesse sentido:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADI 4.167/DF. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade constitucional da norma legal que inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Tribunal. II - No julgamento da ADI 4.167/DF, esta Corte apenas assentou ser competente a União para legislar acerca do piso nacional do magistério. Além disso, entendeu-se que esse piso poderia ter sido fixado com base no vencimento básico. III – Ausência de identidade material entre o ato reclamado e os fundamentos emanados do paradigma ora invocado. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 12985 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 08-11-2013 PUBLIC 11-11-2013)
    Igualmente, na Rcl 23180, a 2ª Turma, j. 03.03.2020, confirmou decisão de minha lavra, nos seguintes termos:
    Da análise dos autos, verifica-se que, apesar de haver a ADI indicada como paradigma tratado da interpretação de “piso salarial” como “remuneração global”, não adentra em momento algum no aspecto da estrutura remuneratória dos professores, afigurando-se este como ponto central da controvérsia ora analisada. 
    Sendo assim, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da reclamatória.
    Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, pressuposto para o seu processamento.
    Do mesmo modo, não merece prosperar a reclamação no que fundada em suposta extensão indevida das razões de decidir da SS 5.236 ao processo de origem, uma vez que se revela indevido o uso da via reclamatória quando existentes mecanismos próprios na vias recursais ordinárias para atendimento da pretensão de reforma, não se prestando a reclamação a atuar como substitutivo recursal. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Superveniência de fato novo. Utilização como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O agravante alega superveniência de fato novo ensejador de reanálise da decisão monocrática. 2. Aos moldes do que observado na decisão agravada, o recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 10677 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe16.12.2013)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente